Tribunal: TJDFT
Processo: 0737212-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMSM Gabinete do Des. Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0737212-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: BRENDOW DOS SANTOS MARTINS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DESPACHO Cuida-se de petição pugnando pela expedição de alvará de soltura, assim como pela respectiva diligência de cumprimento da liminar concedida no presente writ (ID 63771390). É o relato do essencial. Nos moldes do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, do TJDFT, as medidas protocolizadas, em sede de Plantão Judicial, devem passar pelo crivo do magistrado, com o intuito de se averiguar a urgência necessária para ensejar sua análise fora do expediente forense. Conforme dispõe o §1o do art. 3o do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal: "No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense". Com efeito, para que não se macule o juiz natural, somente caberá ao magistrado de plantão o exame de medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação possa acarretar o perecimento do direito durante o período de plantão, o que não ocorre no presente caso. Na espécie, a decisão que concedeu a liminar no writ em epígrafe e determinou a expedição de alvará de soltura foi proferida e juntada aos autos no horário de 17h10, não tendo o eminente Relator, Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, se descurado de conferir ao referido decisum força de alvará de soltura (ID 63754192). No caso, uma vez adotada referida providência pelo eminente Relator, atento ao avançado horário em que disponibilizada a decisão nos autos, viabiliza-se ao próprio causídico diligenciar perante o órgão competente para que efetivamente se cumpra a soltura do paciente (decisão com força de mandado), ou então diligenciar/aguardar a expedição do respectivo alvará pela secretaria, conforme já determinado no "decisum" em referência. Por conseguinte, a medida administrativa postulada (expedição do alvará de soltura e diligência de comunicação à pertinente unidade prisional) não comporta apreciação em caráter de urgência pelo Juízo do plantão judicial, impondo-se aguardar a apreciação do Desembargador natural da causa, a tempo e modo. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 6 de setembro de 2024 22:30:25. MAURICIO SILVA MIRANDA Desembargador em exercício do Plantão Judicial de 2o Grau